Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700996-52.2023.8.07.0010 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MIGUELINA SANTOS VIANA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O MIGUELINA SANTOS VIANA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 60860502, que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do REsp 2.092.190 (Tema/STJ 1.264). A Embargante sustenta que há obscuridade e contradição na decisão porquanto a determinação de suspensão abrange somente os processos nos quais tenha havido a interposição de Recurso Especial, Agravo em Recurso Especial ou estejam em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há vícios na decisão e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não há obscuridade nem contradição na decisão embargada. O esclarecimento quanto ao sobrestamento dos processos em processamento na primeira e na segunda instância que versam sobre a matéria em litígio no presente feito decorre da decisão proferida pelo eminente Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 24/06/2024. É o que consta expressamente do seguinte trecho da decisão embargada: “A questão sobre a qual versa a apelação foi afetada ao regime dos recursos repetitivos (Tema/STJ 1.264 - REsp 2.092.190), como se colhe da ementa abaixo reproduzida: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ.” O colegiado determinou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria, consoante consta da seguinte decisão do relator: “Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Deve, portanto, ser observada a suspensão determinada. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do referido recurso ou decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça.” (grifo do original).” ISTO POSTO, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Mantenha-se o processo sobrestado. Publique-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator